Tribunal: TJMT
Processo: 1006523-23.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006523-23.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), GUIMAVE MAQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 00.935.164/0001-00 (AGRAVADO), LANDER PIAZZA - CPF: 298.774.071-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID DE OLIVEIRA - CPF: 626.646.469-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LOCALIZAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DE VEÍCULOS. RENAJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. MEDIDA SUBSIDIÁRIA. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. ARTS. 4o, 6o, 789 E 797 DO CPC. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal fundada na CDA n. 128/2016, indeferiu a expedição de ofício ao DETRAN para obtenção de dados complementares (RENAVAM e local de licenciamento) de veículos já localizados via RENAJUD em nome de um dos executados, sob o fundamento de que caberia ao exequente diligenciar pela localização de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se é cabível a expedição direta de ofício ao DETRAN para obtenção de dados complementares de veículos já identificados via RENAJUD; (
ii
) estabelecer se deve ser previamente esgotada a consulta no próprio sistema RENAJUD antes da adoção de medidas subsidiárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O sistema RENAJUD constitui ferramenta eletrônica oficial vocacionada à pesquisa, restrição e detalhamento de dados de veículos e de seus proprietários, devendo ser priorizado, por racionalidade procedimental, celeridade e eficiência.

4.
S
e a plataforma disponibiliza, em tese, os elementos necessários à individualização do bem, a expedição de ofício ao DETRAN não se justifica de plano, sendo cabível apenas de modo subsidiário, após tentativa prévia e específica de consulta no sistema.

5.

Todavia, o indeferimento absoluto da providência, quando frustrada ou insuficiente a consulta eletrônica, compromete o regular prosseguimento do feito e a efetividade da execução, em descompasso com a primazia da solução integral do mérito e da atividade satisfativa (art. 4o do CPC), com o dever de cooperação processual (art. 6o do CPC) e com os princípios da proporcionalidade, da instrumentalidade e da tutela jurisdicional efetiva.

6.

Considerando que a execução se desenvolve no interesse do exequente e que os bens do devedor respondem pelo cumprimento da obrigação, nos termos dos
arts
. 797 e 789 do CPC, revela-se legítima a adoção de diligência judicial útil, adequada e de baixo custo operacional para viabilizar a localização, a individualização e a constrição patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1.
O uso do sistema RENAJUD deve ser priorizado para obtenção de dados complementares de veículos antes da expedição de ofício a órgãos de trânsito. 2. A expedição de ofício ao DETRAN constitui medida subsidiária, cabível quando frustrada ou insuficiente a consulta no RENAJUD. 3. O indeferimento absoluto da providência, quando útil ao regular prosseguimento da execução, viola os
arts
. 4o e 6o do CPC e compromete a efetividade da tutela jurisdicional executiva. 4. À luz dos
arts
. 789 e 797 do CPC, admite-se a adoção de diligências judiciais destinadas à identificação e constrição de bens do devedor
.”

Dispositivos relevantes citados
:
arts
. 4o, 6o, 789 e 797 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1033937-64.2024.8.11.0000, j. 11.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Execução Fiscal no 1003886-28.2016.8.11.0040, ajuizada objetivando o prosseguimento da cobrança do crédito inscrito na CDA no 128/2016.

O juízo de origem indeferiu o pedido de expedição de ofício ao DETRAN para obtenção de dados complementares dos veículos já
alcançados por restrição via RENAJUD, especificamente RENAVAM e local de licenciamento, ao fundamento de que compete à parte exequente realizar as diligências necessárias à localização dos bens e à obtenção de dados cadastrais, sendo a intervenção judicial providência excepcional, admissível apenas quando demonstrado o esgotamento prévio das vias extrajudiciais, o que não ocorreu.

Assentou, ainda, que o Município, na condição de Fazenda Pública, possui meios institucionais próprios para obter tais informações perante outros órgãos administrativos, e consignou que o princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, não transfere ao Judiciário ônus que incumbe à parte na condução da execução. Ao final, determinou a intimação do exequente para, no prazo de 15 dias, promover as diligências cabíveis para localização e penhora dos bens, sob pena de suspensão ou arquivamento do feito. (Id 222875041)

Nas razões recursais, o Município de Sorriso sustenta que a decisão deve ser reformada porque o executado foi citado por edital e o resultado da pesquisa via RENAJUD não trouxe elementos suficientes para identificação material dos veículos bloqueados. Afirma que o indeferimento da medida inviabiliza a efetividade da execução fiscal, pois impede a individualização dos bens e, por consequência, sua penhora e avaliação. Invoca os
arts
. 6o, 789 e 797 do CPC, defendendo que a execução se desenvolve no interesse do credor e que a cooperação processual autoriza a prática de diligências judiciais úteis e proporcionais para satisfação do crédito.

A
crescenta que seria desproporcional exigir postulação administrativa para obtenção de dados que, segundo sua ótica, poderiam ser obtidos de forma simples por meio de ofício judicial ao DETRAN. Defende que a providência não representaria ônus excessivo ao Judiciário e cita precedente que reputa possível a expedição de ofício ao DETRAN para complementação de dados de veículos quando a informação não estiver acessível diretamente ao credor. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória e determinar a expedição de ofício ao DETRAN para fornecimento dos dados básicos dos veículos bloqueados, inclusive RENAVAM e local de licenciamento. (Id
346532391
)

Em contrarrazões,
a recorrida,
assistida pela Defensoria Pública,
requer o não provimento
do recurso. Sustenta que a decisão agravada está devidamente fundamentada e em consonância com a sistemática da execução, pois a iniciativa probatória e a adoção de diligências para localização de bens incumbem primordialmente ao exequente. Aduz que o Município não comprovou o esgotamento dos meios administrativos disponíveis para obtenção das informações pretendidas e que a pretensão recursal busca transferir ao Poder Judiciário atividade investigativa estranha à sua função típica.

Afirma, ainda, que a citação por edital do executado não afasta o dever da Fazenda exequente de diligenciar na localização de bens nem autoriza o uso indiscriminado de mecanismos judiciais para suprir inércia investigativa. (Id 357324364)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, a controvérsia recursal consiste em definir se é cabível a expedição de ofício ao DETRAN para fornecimento de dados complementares dos veículos que já sofreram restrição via RENAJUD, notadamente número de RENAVAM e local de licenciamento, a fim de viabilizar a individualização dos bens, sua localização, penhora e ulterior avaliação.

Conforme se extrai dos autos, o
agravante
promove execução fiscal fundada na CDA n. 128/2016, em face
da empresa executada e de seu sócio
. No curso da execução, foram localizados veículos em nome
de um dos
executado
s
,
mediante pesquisa no sistema RENAJUD, sobrevindo, então, pedido de expedição de ofício ao DETRAN para obtenção de elementos complementares indispensáveis à efetivação da constrição patrimonial. O juízo de origem, contudo, indeferiu a providência, sob o fundamento de que incumbiria exclusivamente ao exequente diligenciar para localização dos bens do devedor, reputando excepcional a intervenção judicial para obtenção de dados perante órgãos públicos
.
(Id 222
875041, autos origem
)

A
insurgência merece
parcial
acolhimento.

Isso porque o sistema RENAJUD, segundo seu manual oficial
(
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/ajuda/manual.pdf
)
, constitui ferramenta eletrônica que interliga o Poder Judiciário ao órgão nacional de trânsito, permitindo a visualização de respostas na própria tela do sistema e oferecendo recursos úteis à tomada de decisão judicial, com o declarado objetivo de reduzir o intervalo entre a emissão das ordens e seu cumprimento, em comparação com a prática de expedição de ofícios em papel.

Além disso, o mesmo manual esclarece que, na funcionalidade “Detalhar Veículo”, o sistema exibe informações complementares do veículo e de seu proprietário, incluindo dados do veículo e do proprietário, e informa, ainda, que a pesquisa de veículos pode ser realizada no ambiente de inserção de restrições, com exibição de resultados e possibilidade de detalhamento
, incluindo endereço e RENAVAM
.

Nesse contexto, não se mostra adequado deferir, desde logo, a expedição de ofício ao DETRAN, sem que antes seja esgotada
, contudo,
a via ordinária já disponibilizada ao juízo no próprio sistema RENAJUD. Se a ferramenta eletrônica oficial disponibiliza, em tese, os dados complementares necessários à individualização do bem, a providência mais consentânea com a racionalidade procedimental e com a própria lógica de funcionamento do sistema é
compreender
que o juízo de origem
deve
realiz
ar
a consulta diretamente na plataforma
e não indeferir o pedido de expedição de ofício ao órgão.

N
ão se revela razoável manter o indeferimento de forma absoluta, caso a consulta eletrônica não forneça os elementos necessários à identificação completa dos veículos ou ao
prosseguimento útil da execução. Nessa hipótese, frustrada a obtenção das informações pelo canal ordinário do RENAJUD, a expedição de ofício ao DETRAN passa a se mostrar medida subsidiária legítima, justamente para evitar que a execução permaneça paralisada por deficiência meramente operacional na obtenção dos dados.

Nos termos dos
arts
. 4o e 6o, ambos do CPC, a condução do processo deve assegurar a solução integral do mérito, inclusive a atividade satisfativa, em prazo razoável, mediante atuação cooperativa dos sujeitos processuais.

Assim, frustrada a obtenção dos dados necessários no RENAJUD, o indeferimento absoluto da consulta complementar compromete o regular prosseguimento do feito e a efetividade da tutela jurisdicional, além de contrariar os princípios da proporcionalidade e da instrumentalidade. Isso porque a diligência pleiteada se revela adequada, útil e razoável para a individualização dos bens sujeitos à responsabilidade patrimonial do executado, em consonância, ainda, com os
arts
. 789 e 797 do CPC.

Nesse sentido
, cabe reproduzir aqui o julgado deste tribunal, citado pelo agravante
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIA PARA OBTENÇÃO DE DADOS COMPLEMENTARES DE VEÍCULOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN-MT.
POSSIBILIDADE
.
RECURSO PROVIDO
.
(...)
O dever de cooperação processual impõe ao Judiciário o dever de adotar providências que viabilizem a efetividade da Execução, quando não representem ônus excessivo, especialmente nos casos em que as informações forem inacessíveis diretamente ao credor.”

(
TJMT N.U
1033937
-
64
.
2024
.
8
.
11
.
0000
, Vice-presidência,
j.
11.7.2025)

No mesmo sentido:

“
A jurisprudência do STJ admite a utilização de sistemas informatizados (
Infojud
,
Sisbajud
,
Renajud
) para obtenção de endereços, bastando a demonstração da dificuldade concreta de localização (REsp 1.988 .903/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
12/05/2022).
”

(TJ-MT
–

N.U.
: 10251016820258110000,
Primeira Câmara de Direito Privado
,
Rel
.
:
S
ebastiao
B
arbosa
F
arias
,
DJE
27
.
11
.
2025)

Assim, a solução mais adequada ao caso concreto é
parcial provimento do
recurso, para que o juízo singular proceda, primeiramente, à consulta dos dados no próprio sistema RENAJUD, inclusive mediante uso da funcionalidade de detalhamento disponível na plataforma e, apenas se essa tentativa restar infrutífera ou insuficiente, seja expedido ofício ao DETRAN para fornecimento das informações complementares necessárias à localização e individualização dos veículos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que o juízo de origem realize
a
consulta
ao
sistema RENAJUD para obtenção dos dados complementares dos veículos já localizados em nome
da parte executada
e, somente na hipótese de insucesso ou insuficiência das informações disponibilizadas pela própria plataforma,
adote a expedição de ofício ao DETRAN para obtenção dos elementos necessários à sua completa individualização.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026